Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014139-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), MARIO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 012.439.221-09 (PACIENTE), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

2
. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes
,
circunstâncias,
essas, que justificam o
seu
encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação prov
isória preconizados no art. 312
do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das me
didas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,

porqu
e,
no caso em análise, a
necessidade da prisão cautelar
foi
exposta de forma fundamentada e concreta
.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Fabiano
Tagliari

em favor de
Mario dos Santos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
.

Colhe-se destes autos que
o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de junho do ano em curso,
em razão da suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
), cuja custódia
foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública,
no Auto
de Prisão em Flagrante n.
1001211-86.2021.8.11.0050
.

Aduz, o impetrante, que o paciente é inocente, pois a droga apreendida pertencia a mulher dele, tanto é que “
no dia 11.07.2021, a defesa do Paciente protocolou pedido de liberdade provisória do acusado, momento que acostou aos autos, gravação realizada pela esposa do acusado, onde a mesma confessa que os objetos apreendidos, eram de sua propriedade, bem como, Mario não sabia da existência deles
”. No entanto, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora ao fundamento de que não havia nos autos nenhum fato ou documento novo capaz de modificar a decisão anterior.

Sustenta, outrossim, que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora não apresenta fundamentação idônea, pois
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que
o juízo de primeiro grau
apenas mencionou decisão pretérita sem análise do
periculum
libertatis
.

Assevera, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
postulando,
subsidiariamente,
a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do mesmo diploma legal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
97323959
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
97555986
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
99640492
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se infere do relatório,

o paciente foi preso em flagrante no dia
15 de junho
deste ano

em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante
1001211-86.2021.8.11.0050
, em trâmite no juízo acima mencionado,
vazada nos seguintes termos:

[...]

Vistos.
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Mario dos Santos Ferreira pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei n° 11343/2006. O flagrante foi devidamente homologado, conforme se vê por meio do ID no 58177912, ocasião que designou-se audiência de custódia para a presente data.
É o relato do necessário. Fundamento e decido.
Pois bem, com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade, ao receber o autor de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido é que passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto. Analisando
sistematicamente os artigos 312 e 313 do CPP, colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade e autoria em desfavor do indiciado. A materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de Mario, boletim de ocorrência, bem assim pelo auto de constatação da substância entorpecente que aponta para a existência de droga ilícita, tipo cocaína e maconha.

O preceito secundário do delito em comento constitui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso I do CPP. Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça
flagrancial
a revelar que o indiciado foi flagrado com 05 unidades de substancia análoga a maconha acondicionada em porções, 04 unidades de substancia análoga a pasta base acondicionada em porções, 01 trouxinha de substancia análoga a maconha acondicionada em trouxinha, 01 unidade de substancia análoga a maconha acondicionada em porção pequena, bem como foi apreendido 02 cadernos de anotações e balança de precisão, revelando-se a potencial plausibilidade jurídica do cometimento do comércio de drogas, o que certamente será melhor avaliado sob o crivo do contraditório. Vejamos o depoimento do Policial Militar que realizou a prisão em flagrante do segregado:
Gerson Evangelista Machado –
QUE recebemos denúncia anônima via 190 de que em uma residência na Avenida Mato Grosso havia uma pessoa com certa quantidade de entorpecente embalando para comercialização; QUE com o apoio do IPC RAULIN nos deslocamos até o endereço informado, aonde o suspeito BAU saiu correndo para dentro da residência ao avistar a guarnição; QUE foi realizado acompanhamento e detenção do mesmo; QUE questionado aonde estaria a droga, o suspeito respondeu que estavam guardados em um saco plástico em cima da pia da cozinha, juntamente com uma balança de precisão; QUE foi encontrado cinco porções grandes de substância análoga a maconha, uma porção pequena e uma trouxinha de substância análoga a maconha, e quatro porções de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE o suspeito foi conduzido a esta delegacia de polícia sem lesões corporais para providências cabíveis. ”.No entanto, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o indiciado declarou: “QUE ontem o interrogado e sua esposa estavam em casa dormindo, quando a polícia adentrou a casa do interrogado arrombando a porta; QUE o interrogado e sua esposa estavam no quarto e depois os levaram para a cozinha; QUE os dois foram algemados, o interrogado algemado na mão de sua esposa; QUE jogaram um pano molhado no rosto deles, e que era para ele confirmarem que estavam com a droga; QUE o interrogado foi conduzido a esta delegacia e sua esposa não; QUE o interrogado desconhece o entorpecente apreendido; QUE não tinha entorpecente em sua residência; QUE a droga apreendida não é de sua propriedade; QUE a balança de precisão também não é do interrogado; QUE os celulares apreendidos são do interrogado e de sua esposa; QUE o interrogado não comercializa entorpecentes; QUE dada a palavra ao advogado, questionou se o interrogado já respondeu algum processo por tráfico de drogas; QUE respondeu que respondeu uma vez por associação ao tráfico de drogas, mas foi absolvido e que nunca respondeu processo por tráfico e/ou uso de drogas; QUE o interrogado não é usuário de drogas; QUE o interrogado está a cerca de quarenta dias residindo neste município; QUE moram na residência o interrogado, sua esposa e o filho dela; QUE o local tem quatro casas no mesmo terreno; QUE o interrogado não conhece os vizinhos.”. A par disso, o
fumus
comissi
delicti
está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa do Investigado na prática do delito, além dos depoimentos colhidos no referido procedimento, confirmando, como acima descrito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Os requisitos mencionados – prova da materialidade e indícios de autoria, como sabido,
atendem ao
fumus
comissi
delicti
, de sorte que resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do
periculum
libertatis
(art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública. O fato concreto descrito nos autos que são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública foi quantidade de droga encontrada com acusado, notadamente em razão da elevada quantidade (05 unidades de substancia análoga a maconha acondicionada em porções, 04 unidades de substancia análoga a pasta base acondicionada em porções, 01 trouxinha de substancia análoga a maconha acondicionada em trouxinha, 01 unidade de substancia análoga a maconha acondicionada em porção pequena) de entorpecente que o flagrado mantinha em sua posse por ocasião da prisão em flagrante. Outrossim, além da diversidade de entorpecentes, fora apreendido dois cadernos contendo anotações típicas de
tráfico
de drogas, acerca da suposta movimentação da comercialização, bem como foi localizada uma bal
ança de precisão, o que também
demonstra a suposta traficância. Ainda, aportou aos autos, fotografia dos materiais apreendidos, revelando com clareza a diversidade e grande quantidade dos entorpecentes, como também quanto ao caderno de anotações, que se refere à quantidade de gramas e valores, evidenciando anotações representativas de
tráfico
de drogas. Não se pode olvidar, aliás, que os crimes de tráfico de drogas causam repugnância na sociedade diante das consequências funestas dos delitos desse jaez e que, muitas vezes, são trampolins para os jovens entrarem na criminalidade, causando instabilidade no meio social e perigo à saúde pública. Neste diapasão:
“PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PREVENTIVA -IMPROCEDÊNCIA - JUIZ A QUO APONTA FATOS CONCRETOS QUE RECLAMAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADA À LUZ DE ELEMENTOS DO CASO CONCRETO - ELEMENTOS A INDUZIR A PRÁTICA CORRIQUEIRA DA MERCANCIA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA - NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE, AO SER SURPREENDIDO EM FLAGRANTE DELITO, EVADIU-SE DO LOCAL - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Sustenta-se a prisão para a garantia da ordem pública, para a proteção do meio social, em face do delito de tráfico, gerador que é de
conseqüências
tão nefastas, servindo de catalisador para diversas práticas criminosas, instaurando um clima de intensa
intranqüilidade
social Imprescindível a segregação processual para a garantia da ordem pública quando o juiz de primeira instância aponta, concretamente, circunstâncias a demonstrar a gravidade da conduta desenvolvida por agentes, que, em elevado número, e se utilizando de menor, comercializam diversas substâncias estupefacientes há longo período. Necessária a custódia cautelar quando o agente, ao ser surpreendido em flagrante delito, evade-se do local demonstrando seu intento de furtar-se à aplicação da lei penal.” (TJMT, HC 29680/2007, 2a
CCrim
., Rel. Des. Carlos Roberto C. Pinheiro, J. 02/05/2007).
Dessa forma, encontra-se presente ao menos um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado se faz necessária para a garantia da ordem, traduzida na própria credibilidade da justiça. Quanto ao requisito do art. 313 do CPP, destaco que o indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, art. 313 do CPP. Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar ao indiciado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no
art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. Diante desse cenário, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do flagranteado se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça, mormente porque a quantidade de droga revela, em tese, não ser o flagrado amador na prática da traficância, bem assim porque se deu em via pública, de acordo com os fundamentos alinhavados acima.
Ex
positis
,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE
MARIO DOS SANTOS FERREIRA
, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
Aguarde-se
a chegada do inquérito policial no prazo legal e, ao depois,
encaminhem-se

ao Ministério Público para oferecimento ou não da denúncia. Em não havendo distribuição do inquérito policial no prazo legal,
expeça-se
ofício à Autoridade Policial solicitando a remessa do IP.
Expeça-se
o competente mandado de prisão contra o Autuado
Mario dos Santos Ferreira
, devidamente qualificado nos autos, por intermédio do sistema BNMP.
Ciência
à Autoridade Policial.
Intime-se
pessoalmente o Autuado e a Defesa, se houver. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo, observando-se o quanto preconizado no Provimento no 19/2020-CGJ.

[...]

Destaques no original

O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido no dia
14 de julho
de 2021
,
consoante
se infere da decisão abaixo transcrita:

[...]

V
istos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
Mario dos Santos Ferreira
pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, ocorrido em 14/06/2021.

Designada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e a prisão foi convertida em preventiva (ID 58253509).

Em seguida, o indiciado pugnou pela liberdade provisória, conforme fundamentos exposto no ID 60278410.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (ID 60412884).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

A despeito das arguições defendidas pelo Douto Advogado do flagranteado, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, pelo menos neste momento.

Quando decretada a segregação cautelar do acusado, afirmou-se na decisão que a medida era tomada porque se encontravam presentes os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda o fundamento (garantia da ordem pública).

Desta forma, estavam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos – veio aos autos, não havendo motivos para afastar a decretação de sua prisão cautelar.

Demais disso, insta consignar que o decreto da prisão preventiva, por ser medida cautelar, deve se pautar em dados concretos e não apenas em relação
à gravidade abstrata do crime, de maneira que, ao analisar os fatos concretos, salientou que a materialidade e autoria estão encartados por meio das declarações dos Policiais Militares e auto de constatação.

Outrossim, além dos depoimentos dos policiais militares, o indiciado foi flagrado com 05 unidades de substancia análoga a maconha acondicionada em porções, 04 unidades de substancia análoga a pasta base acondicionada em porções, 01 trouxinha de substancia análoga a maconha acondicionada em trouxinha, 01 unidade de substancia análoga a maconha acondicionada em porção pequena, bem como foi apreendido 02 cadernos de anotações e balança de precisão, revelando-se a potencial plausibilidade jurídica do cometimento do comércio de drogas.

Ao analisar a garantia da ordem pública o magistrado não pode atribuir genericamente que o fato e o crime imputado é grave a ponto de causar clamor social, tanto que ao fundamentar a garantia da ordem pública, fora observado que nos casos do crime narrados nos autos, a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentro outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade.

Tal realidade, sem prejuízo de futura reanálise, empece, por ora, a colocação em liberdade, nesta quadra processual.

Assim, extrai-se claramente dos autos que os fatos justificados reforçam a ideia de que neste momento, a prisão cautelar é a melhor medida, em face do caderno processual até então apresentado.

Demais disso, o fato de o indiciado ter residência fixa e emprego lícito não tem o condão de retirar os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, mesmo porque os depoimentos dos policiais demonstram a necessidade da manutenção.

Noutro giro, inobstante o vídeo aportado no ID 60278412, onde a esposa do acusado confessa a propriedade do entorpecente apreendido, entendo que os fatos narrados poderão ser mais bem avaliados por ocasião do contraditório judicial.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA – CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – INVIABILIDADE – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – BENEFICIÁRIA DA PRISÃO DOMICILIAR QUE VOLTOU A PRATICAR CRIME – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – RISCO CONCRETO A CRIANÇA MENOR – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641/SP, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos
elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da acusada, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do art. 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que em liberdade voltará a cometer novos crimes, considerando tratar-se de paciente que já responde outra ação penal, evidenciada a recalcitrância.

Inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente, porquanto mesmo gozando do benefício de prisão domiciliar pela prática de outro crime, voltou a praticar novo delito, colocando em risco e prejuízo a educação dos seus filhos menores.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (N.U 1009215-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.

Desta feita, por todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva ao requerente
MARIO DOS SANTOS FERREIRA
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos.

[...]

Desta
ques no original

O
impetrante sustenta inicialmente que o paciente
é
inocente,
sob a alegação de que

não é traficante
e que
os entorpecentes e demais objetos apreendidos pertenciam à sua mulher
, ressaltando que
“
no dia 11.07.2021, a defesa do Paciente protocolou pedido de liberdade provisória do acusado, momento que acostou aos autos, gravação realizada pela esposa do acusado, onde a mesma confessa que os objetos apreendidos, eram de sua propriedade, bem como, Mario não sabia da existência deles
”
.

Entretanto
, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputada são
agente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixaras sentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo a
ssim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar,
que a haja a
prova da materialidade e
indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
no caso destes autos,
diante da apreensão de drogas, balança de precisão e cadernos contendo a contabilidade do tráfico na sua residência, aliado ao depoimento do policial militar que efetuou a sua prisão em flagrante, o qual
disse
perante a autoridade policial que
o acusado
correu para dentro da residência ao avistar a viatura policial, mas ao ser abordado
declarou
aos policiais o local exato onde estavam acondicionados os entorpecentes e a balança de precisão. Ademais, a confissão
da
mulher do paciente, eximindo-o que de qualquer participação no ilícito acima descrito, deve ser analisada com cautela no momento oportuno, sobretudo em razão da relação de afeto entre ambos.

Por outra vertente, no que diz respeito à

alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores

à sua prolação, é

imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do
acusado

a
fim de restabelecer a ordem pública,
em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como dos demais indícios de que ele estava, possivelmente, dedicando-se de forma ostensiva à mercancia de entorpecentes.

Com efeito, v
erifica-se do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima transcrito
s
,
que

os policiais militares que efetuaram o flagrante do paciente apreenderam em seu poder “
05 unidades de substancia análoga a maconha acondicionada em porções, 04 unidades de substancia análoga a pasta base acondicionada em porções, 01 trouxinha de substancia análoga a maconha acondicionada em trouxinha, 01 unidade de substancia análoga a maconha acondicionada em porção pequena, bem como foi apreendido 02 cadernos de anotações e balança de precisão
”
. Embora no termo de apreensão e no auto de constatação não tenha sido especificado o peso de cada porção de entorpecente, percebe-se da foto constante no ID
58153670
do Auto de Prisão em Flagrante n.
1001211-86.2021.8.11.0050
que se trata de quantidades expressivas,
a denotar o exercício da traficância em larga escala.

Nesse contexto, não há a menor dúvida
que a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de
prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de
Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado Orientativo n. 25
com a seguinte redação
:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Por
sua vez
, o Superior Tribunal de Justiça,
a
respeito ao tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2.
O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a quantidade de droga apreendida (11,67 Kg de maconha)
.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art.

319 do CPP).

4. Recurso não provido.

(STJ - RHC 132.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeira
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Daí por que
,
não obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quant
idade
e variedade
dos
entorpecente
s
apreendido
s
.

De outro lado, não se
pode

olvidar
que a Lei n. 12.403/11
–
que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que co
metido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
tal
como afirmado alhures,
o paciente
portava quantidade e variedade expressiva de entorpecentes, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Ademais, embora o impetrante sustente
que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, como se deu no caso em análise, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CO
RPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2.
Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas
.
3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 144659 BA 2021/0088788-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mario dos Santos Ferreira
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021